Tribunal: TJDFT
Processo: 0003073-74.2015.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Órgão: 5a Turma Cível Classe: AP - Apelação Cível Autos no 0003073-74.2015.8.07.0004 Apelante: Alice Gomes de Oliveira Martins Apelado: Banco Santander S/A Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alice Gomes de Oliveira Martins (fls. 1-16, Id. 9355210) contra a sentença de fls. 1-11 (Id. 9355221) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Gama-DF, que julgou o pedido improcedente. A Egrégia 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 1-11 (Id. 9355129), negou provimento ao recurso. A autora, por sua vez, interpôs recurso especial (fls. 1-19, Id. 9355244). Ocorre que a despeito da interposição do referido recurso especial as partes noticiaram a realização de transação nos autos do processo no 2015.01.1.086942-7, razão pela qual o curso do presente processo foi suspenso até a homologação dos termos do aludido negócio jurídico bilateral pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF (fls. 1-2, Id. 9355282). Às fls. 1-3 (Id. 9355271) a autora requereu a extinção do presente processo em razão da perda do objeto e informou que o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília-DF determinou a suspensão do curso processual nos termos do art. 922 do CPC até o cumprimento integral da obrigação, que poderá ocorre até 21 de maio de 2024. O réu, por sua vez, requereu a extinção do processo em razão da transação celebrada entre as partes (fl. 1, Id. 9867804). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência (fls. 1-3, Id. 9355271) do presente recurso para que produza seus efeitos legais. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Publique-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator